Tribunal: STF
Processo: ARE 1386728
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.153. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO. LEI ESTADUAL N.º 8.115/1985. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 



    - Conforme dispõe o art. 2º, da Lei nº 8.115/85, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo. Contudo, consoante disciplina o Decreto-Lei nº. 911/69, nos contratos firmados sob a forma de alienação fiduciária, o fiduciário passa a ser dono dos bens alienados pelo fiduciante, de forma a adquirir pois, a propriedade desses bens. Entretanto, considerando que no próprio título de constituição desse direito está estabelecida a causa de sua extinção, o titular tem apenas propriedade restrita e resolúvel, quer dizer, o fiduciário não é proprietário pleno, senão titular de um direito sob condição resolutiva. 



    - Conquanto o adquirente seja efetivamente o contribuinte do imposto, na hipótese de alienação fiduciária, a responsabilidade do fiduciante não exclui a do fiduciário, que permanece responsável supletivamente pelo pagamento do IPVA, nos termos do inciso I do art. 7º da Lei nº 8.115/1985. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (e-doc. 25; grifos nossos).



    2. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.355.870-RG/MG, por maioria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria que é o objeto do presente recurso, qual seja, a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Trata-se do Tema RG nº 1.153. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.355.870-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 30/06/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).



    3. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator